Tribunal: TJBA
Processo: 0002099-13.2008.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002099-13.2008.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Cairu

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE GUIMARAES ANDRADE, THIARA CAROLINA MAGALHAES DA SILVA RAMOS

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
PATRICIA SHIMA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EXERCIDA PELO MUNICÍPIO. ESTAÇÃO DE RÁDIO-BASE DE TELEFONEIA E TELECOMUNICAÇÕES. JULGAMENTO DO INCIDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL TEMA 919 DO STF, NO RE 776.594/SP. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO EM SEU PODER DE POLÍCIA NA FISCALIZAÇÃO DO USO DO SOLO DISTINTA DA FISCALIZAÇÃO DA UNIÃO PELA ANATEL, SENDO FATOS GERDORES DIVERSOS
.

1.

O objeto de fiscalização da União não se confunde com o do Município, em se tratando de Taxa de Fiscalização de Funcionamento em Estações de Rádio Base de Telefonia e Telecomunicações.

2.

A União regulamenta as operações de telecomunicações, através da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, que tem como propósito os aspectos técnicos da atividade. Visa pois, a fiscalização dos requisitos para concessão de licença de instalação das estações, como também o correto funcionamento das mesmas.

3.

Município se limita à fiscalização decorrentes do controle do uso e ocupação do solo, não lhe sendo possível fiscalização sobre informações técnicas inerentes às atribuições de fiscalização da União
.

4.

Inexistente divergência entre os termos do Acórdão e o Tem 919, do STF, a manutenção é medida que se impõe.

5.

MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002099
-13.2008.8.05.0271, em que figuram como partes
CLARO S.A.
e o
MUNICÍPIO DE CAIRU/BA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em manter o Acórdão em juízo de retratação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 29 de agosto de 2023.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR